Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-52.2020.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO DE PARENTESCO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. MÉRITO. JULGAMENTO. CONDIÇÕES. PREVALÊNCIA. MELHOR INTERESSE. CRIANÇA.

1. Os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. Deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.

2. O interesse processual está configurado quando há utilidade no provimento judicial pretendido e a parte utiliza-se do instrumento processual adequado.

3. Há interesse processual da tia-avó e seu companheiro em obter a guarda do sobrinho-neto que encontra-se em acolhimento institucional e posteriormente sob a guarda e responsabilidade de pretensos adotantes – em decorrência da perda do poder familiar da genitora – enquanto não transitada em julgado a sentença no processo de adoção. Isso porque até o referido momento os vínculos de parentesco permanecem e eles têm interesse fático e jurídico sobre a destinação do menor.

4. O art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Tribunal deve decidir desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento quando anular a sentença fundada no art. 485 do Código de Processo Civil.

5. A guarda dos filhos, em princípio, constitui direito natural dos genitores. O juiz deferirá a sua guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida nos casos em que a criança não deva permanecer em poder do pai ou da mãe, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

6. A concessão da guarda da criança para a tia-avó e seu companheiro não deve ser deferida nos casos em que a referida medida não atenda aos melhores interesses do menor.

7. Apelação parcialmente provida.